Tribunal: TJDFT
Processo: 0730893-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WANDERLEI FERNANDES GONÇALVES, EDNA DA SILVA NUNES, THIAGO FELIX DOS SANTOS e GLAUCIANE RODRIGUES GONÇALVES, em face à decisão da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria. Na origem, processa-se ação de imissão na posse ajuizada pelos agravantes em desfavor de ODILON LAZARO NAVES DE ALMEIDA, MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES, CAMPEÃ TINTAS LTDA e TINTAS TINGUI. Os autores, e ora agravantes, arremataram um terreno em licitação da Terracap, então ocupado pelos recorridos. Esses edificaram um prédio com lojas e apartamentos, bem como possui área lateral que serve de depósito para a empresa instalada. Os agravantes disseram que notificaram os ocupantes do imóvel para desocupá-lo e ante a recusa ajuizaram a presente ação de imissão na posse. Paralelamente, os agravados ajuizaram ação de conhecimento perante uma das varas da fazenda pública e em desfavor da Terracap, quando pleiteiaram a anulação do procedimento licitatório. Tendo em vista que os réus permanecem no imóvel, os autores requereram ao juízo a concessão de tutela de urgência para o arbitramento de taxa de ocupação, fundamentado no art. 37-A, da Lei 9.514/97. Argumentaram que os réus usufruem do bem gratuitamente, enquanto os adquirentes têm o dever de arcar com os custos do financiamento bancário obtido para a compra do imóvel. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que não estaria configurada a urgência. E caso se consagrem vencedores, não haveria óbice ao estabelecimento da taxa de ocupação tendo como marco inicial data pretérita. Nas razões recursais, repristinaram os fundamentos deduzidos na origem, com ênfase na alegação de que as prestações do financiamento do imóvel oneram demasiadamente os arrematantes, enquanto os recorridos usufruem do bem gratuitamente. Requereram a antecipação da tutela recursal para “com fundamento no art. 300 do CPC e no art. 37-A, da Lei no 9.514/1997, para instituir o pagamento da taxa de ocupação do imóvel, pelos Agravados, no valor de R$ 19.500,00 (dezenove mil e quinhentos reais), a fim de possibilitar aos Agravantes o cumprimento do contrato entabulado com a Terracap”. Preparo regular sob ID 49476531. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de imissão na posse proposta por THIAGO FELIX DOS SANTOS, WANDERLEI FERNANDES GONCALVES, EDNA DA SILVA NUNES e GLAUCIANE RODRIGUES GONCALVES em desfavor de MARIA APARECIDA NOGUEIRA NAVES – ME, TINTAS TINGUI, CAMPEA TINTAS LTDA e ODILON LAZARO NAVES DE ALMEIDA, partes já qualificadas. Os autores indicam que adquiriram o imóvel em licitação da Terracap e que fizeram a notificação dos requeridos para desocuparem o imóvel. Contudo, estes mantiveram-se inertes. Assim, pretendem a imissão de posse, com a desocupação do imóvel, a fixação de taxa de ocupação em desfavor dos requeridos, bem como a condenação destes nas de IPTU, multa, água, entre outras despesas. Decisão Judicial deferiu a liminar para a imissão da posse. A parte requerida interpôs agravo de instrumento. Por agora, os autores pretendem tutela antecipada que fixe a de taxa de ocupação. Decido. Os requeridos, em petição conjunta, apresentaram contestação e reconvenção de ID 161757119, em que indicam conexão com o juízo da 7a Vara da Fazenda, que processa o pedido de nulidade de licitação (autos 0704887-57.2023.8.07.0018). No mérito indica ocuparem o imóvel desde 1995. Apontam que já realizam benfeitorias no valor de 4 milhões de reais e que não foi respeitado seu direito de preferência. Ainda apresentam reconvenção em que pretende indenização pelas benfeitorias no valor de R$4.000.000,00, além de direito de retenção. (...) Tutela de urgência para fixação de taxa de ocupação Os requerentes formularam pedido de tutela de urgência para que seja instituída taxa de ocupação do imóvel objeto da lide. Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro os requisitos para o deferimento da tutela de urgência. Isso porque não há urgência na fixação de tal taxa, uma vez que esta poderá ser estabelecida até mesmo em sede sentença e ter como marco inicial data pretérita. O pedido de fixação de taxa de ocupação foi apresentado na petição inicial e será apreciado por ocasião do mérito. Por sua vez, os requeridos afirmaram que fizeram benfeitorias de elevado valor no imóvel, e que exercem comércio no local, não havendo elementos a indicar impossibilidade de pagamento de taxa de ocupação em caso de eventual condenação ao final. DISPOSITIVO 1. Assim, determino o restabelecimento do feito, com a abertura de prazo para os autores oferecem réplica à contestação e contestação à reconvenção. 2. INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Os agravantes pretendem o arbitramento de taxa de ocupação do imóvel e com fundamento no art. 37-A, da Lei 9.514/97. Contudo, o dispositivo legal em questão não teria aplicação no caso sub judice. A Lei 9.514/97 trata da alienação fiduciária de imóveis em garantia no âmbito do sistema de financiamento imobiliário, situação deveras distinta da retratada nos autos. A taxa de ocupação prevista no art. 37-A, do diploma legal, é devida quando, diante do inadimplemento do contrato, o credor retoma a propriedade do imóvel e o devedor recusa-se a desocupá-lo. No caso concreto, trata-se de pedido de imissão de posse do arrematante de imóvel levado à venda pela Terracap, enquanto os atuais ocupantes sustentam que exerciam posse legítima, período em que construíram no terreno e fizeram benfeitorias. Somado a isso, teriam direito de preferência, mas não foram regularmente notificados da venda do imóvel. Acrescento que os réus buscam junto às Varas de Fazenda Pública a anulação da venda em licitação e pelos motivos expostos. Esse é suscintamente o quadro delineado a partir das informações existentes no processo. Embora não haja dúvida de que o proprietário tem direito à reparação pela ocupação do seu imóvel por terceiro que indevidamente dele usufrua, no caso concreto, essa reparação será paga pelos réus caso se consagrem perdedores da demanda. Mas existem peculiaridades que impedem o reconhecimento e a fixação de algum valor em sede de tutela de urgência. Primeiro, será preciso verificar se no ato de alienação havia alguma informação de que imóvel conteria construção e se ela estava compreendida ou não no respectivo preço, ou se haveria o dever de indenização pelo arrematante. Nesse último caso, os autores terão o direito de abater o valor da ocupação da indenização pelas acessões e benfeitorias. Mas até que os ocupantes sejam indenizados e considerando seu crédito nesse primeiro momento se mostraria de maior montante, nada auxiliaria os autores a fixação da reparação pela ocupação, porque não poderiam levantar a quantia, mas apenas compensá-la. Lado outro, se os réus se sagrarem vencedores na ação de anulação do ato de alienação, caberá a TERRACAP indenizar os autores nos termos do contrato ou na forma da lei, não havendo qualquer utilidade na fixação da reparação pela ocupação neste momento. Portanto, por qualquer prisma que se analise a pretensão de tutela de urgência, não existiria qualquer efeito prático. Somado a isso, a necessidade indiscutível de profunda análise de prova acerca das circunstâncias que levaram a arrematação do imóvel, logo a probabilidade do direito não se mostra não evidente como haveria de ser ou esperar. No mais, o art. 300, §3o, do Código de Processo Civil, veda a concessão de tutela provisória quando a medida pretenda foi irreversível. Ocorre que os autores pretendem o estabelecimento imediato de taxa de ocupação do imóvel para viabilizar o cumprimento de obrigação financeira assumida perante o agente financiador, mas conforme consignado alhures, esse propósito não poderia ser alcançado em sede de tutela de urgência pelas peculiaridades do caso concreto e até que determinados pontos sejam definitivamente esclarecidos. Somado a isso, o risco intrínseco do processo judicial, ou seja, caso haja sucumbência dos autores e diante da transferência do numerário para a instituição financeira, restaria evidenciada a impossibilidade de reversão da tutela provisória. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram tão cristalinos e evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de agosto de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator